Tribunal: TJDFT
Processo: 0735647-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PROPOSTA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA COMUM. PEDIDO DE DESISTÊNCIA IMEDIATO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A declinação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública à Justiça Comum, tendo em vista a regra geral de extinção do processo disposta no art. 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95, deve assegurar o respeito ao princípio da demanda, pois não necessariamente o autor desejará litigar sob o procedimento comum, que impõe obrigações, ônus e deveres mais severos às partes e tem pressupostos processuais diversos.
2. Chegando o feito à Justiça Comum, é possível ao autor formular pedido de desistência até que ratificados os atos processuais praticados no procedimento sumaríssimo. Nessa hipótese, não há que se falar em condenação da parte autora aos ônus sucumbenciais ou em necessidade de consentimento do requerido, imposições que não se aplicam ao procedimento em que proposta a demanda.
3. Apelação conhecida e não provida.